Tribunal: TCU
Processo: 036.491/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1138/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, e, com fundamento no art. 1o, I, 16, I, 17, e 23, I, todos da Lei 8.443/1992, c/c o art. 207 do Regimento Interno do TCU, julgar regulares as contas do Sr. João Bezerra Cavalcanti Filho (CPF XXX.619.604-XX), dando-lhe quitação plena, e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 43 ), ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 1. Processo TC- Processo 036.491/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Bezerra Cavalcanti Filho (XXX.619.604-XX). 1.2. Entidade: Município de Palmares/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.